Tribunal: TJMT
Processo: 1035031-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
GABINETE 4
RECURSO INOMINADO N.° 1035031-10.2025.8.11.0001
Recurso Cível Inominado n. 1035031-10.2025.8.11.0001
Recorrente: Nelson Vitor Alves Hanemann
Recorrida: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. REACOMODAÇÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por atraso no voo, por ausência de prova de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o atraso no voo, com a entrega de assistência material nos limites comprovados pela companhia aérea configura falha na prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece quais assistências materiais devem ser concedidas a parte consumidora em caso de atraso de voo.
Foi comprovada a entrega parcial da assistência material condizente com o atraso enfrentado.
A companhia aérea apresentou comprovação de fornecimento de locomoção em razão do atraso enfrentado pela alteração do voo, contudo, não demonstrou o integral cumprimento das obrigações previstas na Resolução 400/2016, ônus que lhe é atribuído conforme disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil.
Atrasos e manutenções não programadas, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.
O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento de serviço contratado caracteriza defeito na prestação do serviço e justifica a reparação por danos morais.
A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A entrega parcial de assistência material, aquém dos termos previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil, atrai a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 373. Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigos 12, 21, 27 e 32.
Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1013547-07.2023.8.11.0001, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/09/2023, publicado em 16/09/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035031-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELSON VITOR ALVES HANEMANN - CPF: 054.891.681-02 (RECORRENTE), ELLEN TEIXEIRA LAGARES - CPF: 018.588.181-50 (ADVOGADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035031-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1035031-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nelson Vitor Alves Hanemann

Recorrida
: Tam Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. REACOMODAÇÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por atraso no voo, por ausência de prova de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o atraso no voo, com a entrega de assistência material nos limites comprovados pela companhia aérea configura falha na prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece quais assistências materiais devem ser concedidas a parte consumidora em caso de atraso de voo.

Foi comprovada a entrega parcial da assistência material condizente com o atraso enfrentado.

A companhia aérea apresentou comprovação de fornecimento de locomoção em razão do atraso enfrentado pela alteração do voo, contudo, não demonstrou o integral cumprimento das obrigações previstas na Resolução 400/2016, ônus que lhe é atribuído conforme disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Atrasos e manutenções não programadas, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento de serviço contratado caracteriza defeito na prestação do serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução, a fim de evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A entrega parcial de assistência material, aquém dos termos previstos pela Agência Nacional de Aviação Civil, atrai a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373. Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, artigos 12, 21, 27 e 32.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado 1013547-07.2023.8.11.0001, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 12/09/2023, publicado em 16/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035031-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1035031-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nelson Vitor Alves Hanemann

Recorrida
: Tam Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Nelson Vitor Alves Hanemann.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
.
303228369)
:
julgou improcedente a demanda em razão da não comprovação de falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id.
303228370)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja julgado procedente o pleito inicial.

Contrarrazões
(Id. 303228375)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1035031-10.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1035031-10.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nelson Vitor Alves Hanemann

Recorrida
:
Tam Linhas Aéreas S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Da narrativa dos fatos, tem-se que o recorrente contratou voo com o trecho Florianópolis/SC a Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP e embarque previsto para o dia 28/11/2024 às 20h55, com chegada ao destino contratado às 00h35 do dia 29/11/2024.

Afirma que, ao chegar em Guarulhos, foi surpreendido com o cancelamento do voo de conexão originalmente contratado, sendo realocado compulsoriamente para outro voo, partindo do aeroporto de Viracopos/SP, no dia 29/11/2024 às 17h15.

Aduz que, em razão dessa alteração e da necessidade de deslocamento entre aeroportos, apenas desembarcou em Cuiabá/MT às 18h20 do dia 29/11/2024, ou seja,
com atraso aproximado de 18 horas em relação ao horário inicialmente contratado.

Sustenta, ainda, que não recebeu assistência material adequada durante o período de espera e que a alteração do itinerário ocorreu de forma unilateral, sem prévia comunicação e sem oferta de alternativas previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC.

A parte fornecedora, por sua vez, alega que a alteração do voo ocorreu por necessidade de readequação da malha aérea, que foi prestado transporte terrestre de Guarulhos até Viracopos e que todas as medidas de assistência foram devidamente adotadas, afirmando ter prestado assistência material nos termos na resolução 400/2016 da ANAC.

A parte fornecedora apresentou print sistêmico para comprovar as alegações no qual é possível verificar o fornecimento de meio de locomoção para que a parte consumidora aguardasse o embarque remarcado.

A resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), assim preceitua, vejamos:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

(...)

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput
deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas:
alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do
caput
deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.”

Como se observa é dever da companhia a entrega de assistência material com direito a hospedagem, alimentação e translado. Contudo, a companhia aérea apenas ofertou o translado, logo, descumpriu a norma vigente.

Desta feita, não restou demonstrada excludente de responsabilidade civil, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Registra-se que restou demonstrada a ocorrência de dano extrapatrimonial em razão do atraso de 18 (dezoito horas) para chegada ao destino contratado e ainda, pela prestação de assistência material defeituosa.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a parte consumidora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Logo, devida é a indenização à parte recorrente, tendo em vista que houve a comprovação do atraso alegado e dos danos sofridos. Ademais, a situação, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos a recorrente e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE
VOO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O
dano

moral
decorrente de cancelamento injustificado de
voo
, que provoca considerável
atraso
no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.
II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara,
entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.5. Sentença de parcial procedência. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.10
. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95. (N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Desta forma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a quantia se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete ao enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da data citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025